Tribunal: CARF
Processo: 15956.720087/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Os documentos apresentados na fase recursal serão considerados intempestivos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NO ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Se há precisa descrição dos fatos inerentes ao lançamento, de modo a permitir a defesa do interessado, a eventual deficiência ou erro no enquadramento legal é insuficiente para ensejar a nulidade do lançamento.

ENTIDADE BENEFICENTE. LEI No 12.101, DE 2009. PROIBIÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA EXERCER ATIVIDADE INSTITUCIONAL.
Nos termos da Lei n.o 12.101, de 2009, é vedado o pagamento de recursos, benefícios ou vantagens, em razão da competência, função ou atividade, à sócio dirigente da entidade, diretor, conselheiro, instituidor ou benfeitor, de forma indireta, através de pessoa jurídica que tenha tais pessoas em seus quadros societários.

ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO OU IMUNIDADE. OBRIGAÇAO DE APLICAR OS RECURSOS INTEGRALMENTE NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS SOCIAIS.
Para o gozo da imunidade/isenção, as entidades beneficentes estão obrigadas a aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720087/2018-51
ACÓRDÃO
2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235,
DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a
impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Os documentos apresentados na fase recursal serão considerados
intempestivos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.

NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
DEFICIÊNCIA
NO
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS.
INOCORRÊNCIA.
Se há precisa descrição dos fatos inerentes ao lançamento, de modo a
permitir a defesa do interessado, a eventual deficiência ou erro no
enquadramento legal é insuficiente para ensejar a nulidade do lançamento.

ENTIDADE BENEFICENTE. LEI No 12.101, DE 2009. PROIBIÇÃO DE
REMUNERAÇÃO PARA EXERCER ATIVIDADE INSTITUCIONAL.
Nos termos da Lei n.o 12.101, de 2009, é vedado o pagamento de recursos,
benefícios ou vantagens, em razão da competência, função ou atividade, à
sócio dirigente da entidade, diretor, conselheiro, instituidor ou benfeitor,
de forma indireta, através de pessoa jurídica que tenha tais pessoas em
seus quadros societários.
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
2

ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO OU IMUNIDADE. OBRIGAÇAO DE
APLICAR
OS
RECURSOS
INTEGRALMENTE
NA
MANUTENÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS SOCIAIS.
Para o gozo da imunidade/isenção, as entidades beneficentes estão
obrigadas a aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos intempestivos e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Diogenes de Sousa
Ferreira votou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-67-825, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA –no período de 01/01/2014 a 31/12/2014 – lavrado por verificar o não
cumprimento dos requisitos para gozo da isenção das contribuições previdenciárias.
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
3
A ciência do lançamento foi em 25/01/2019.
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e em 25/02/2019
(e-fls. 60 a 105) apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
6. A Contribuinte autuada, por meio de seus procuradores, apresentou a
impugnação de fls. 60 a 105, sob os seguintes argumentos:
6.1. declara ser uma entidade idônea e reconhecida como prestadora de grandes
serviços à sociedade civil, especialmente destinados aos menos favorecidos
socialmente, adota política administrativa de zelar pelo integral cumprimento da
legislação tributária, escriturando regularmente sua contabilidade e cumprindo
todos os requisitos legais para não sofrer quaisquer sanções administrativas que
possam prejudicar o desenvolvimento de sua atividade, especialmente em relação
ao reconhecimento de sua imunidade tributária.
6.2. por se tratar de entidade sem fins lucrativos de assistência social, atuando na
área da saúde e ensino, a Impugnante faz jus à imunidade prevista no art. 195,
§7o, da Constituição Federal.
6.3. para cumprir com as determinações legais, tem suas demonstrações
contábeis e financeiras não apenas analisadas pelo Conselho Fiscal, como também
por Auditores Independentes e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
sendo que, no ano de 2014, todas suas contas foram aprovadas sem qualquer
ressalva.
6.4. apresenta um breve histórico da origem do Hospital de Base, como sendo de
iniciativa do Dr. Oscar de Barros Serra Dória, médico e figura ilustre da cidade de
São José do Rio Preto. Acrescenta que o nome do Hospital das Clínicas foi
substituído para o de Hospital de Base da Faculdade de Medicina, cuja
mantenedora é a antiga FRESA, hoje denominada FUNFARME – Fundação
Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto. A FRESA era a entidade
mantenedora da Famerp, como era conhecida a Faculdade Regional de Medicina.
A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) encontra se instalada
integralmente em área de propriedade da Impugnante, sendo que algumas de
suas instalações utilizam o próprio complexo do Hospital de Base para o ensino
médico-prático.
Do cumprimento do art. 29, inciso I, da Lei no 12.101, de 2009
6.5. Segundo a Impugnante, a autoridade fiscal destaca, às fls. 39/40 (item 17 e
subsequentes do relatório fiscal), que supostamente teria descumprido o disposto
no art. 29, inciso I, da Lei no 12.101, de 2009, cujo dispositivo citado na
fiscalização se refere à redação dada pela Lei no 13.151, de 2015.
Lei no 12.101, de 2009
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
4
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente,
aos seguintes requisitos:
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos,
exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins
lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os
valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de
atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no
caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de 2015)”
6.6. A Impugnante alega neste ponto nulidade de forma, pois, não bastasse não
ter descumprido a norma supracitada, as autuações estão fundamentadas em
legislação que não pode ser aplicada ao período fiscalizado, o que lhe atrai a
inconsistência por nulidade de fundamentação, tendo em vista que a autoridade
fiscal pretende aplicar legislação vigente a partir de julho de 2015 a fatos
ocorridos no ano de 2014.
6.7. Discorre que o Código Tributário Nacional é claro ao dispor que a legislação
tributária, salvo raríssimas exceções permitem a aplicação retroativa, aplicando-se
somente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, nos termos dos artigos 105
e 106”.
6.8. Verifica-se a violação ao princípio da tipicidade, que impõe a obrigatoriedade
de o auto de infração indicar expressamente a disposição legal infringida, nos
termos do art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972, já que, como
explicado, a disposição legal indicada pela autoridade fiscal não estava vigente na
época dos fatos objeto de fiscalização.
6.9. Nesse sentido, no momento da confecção do auto de infração, a
Administração deverá analisar em quais consequências jurídicas o contribuinte se
configura e qualificar o artigo e a Lei a ser imputado a este, respeitando o
princípio citado.
6.10. É imperioso que a autuação traga o dispositivo da legislação tido como
violado à época dos fatos tido como contrários à legislação, e, bem assim, as
consequências nas quais o contribuinte incorrerá, ou seja, as sanções por sua
infração. E continua. Ora, se o dispositivo legal supostamente violado, como
indicado na autuação, não existia no período objeto de fiscalização, como pode
ter ocorrido a subsunção do fato a norma? Só pode ter ocorrido a subsunção
pretendida pela fiscalização com a violação dos artigos 105 e 106 do CTN.
Da improcedência de mérito
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
5
7. A Impugnante sustenta que, segundo Auditor, ela remunerou seus Dirigentes
de forma direta e/ou indireta no período, conforme indicado na planilha “Anexo I
– Remuneração dos Dirigentes”, em razão das funções diretivas exercidas na
Fundação e que duas premissas não foram observadas no relato fiscal para tirar
suas precipitadas conclusões.
7.1. A primeira premissa é que o artigo 29, I, da Lei no 12.101, de 2009, não traz
uma vedação absoluta à remuneração de dirigentes estatutários, em razão de
suas atividades estatutárias, ou seja, sob certas condições e respeitados certos
requisitos, a remuneração poderá ocorrer. Isso decorre da análise dos parágrafos
1o e 2o do dispositivo legal aqui citado.
7.2. Segundo a Impugnante, o art. 29, inciso I, da Lei no 12.101, de 2009, não veda
simples e peremptoriamente o recebimento de remunerações por Dirigentes,
conforme disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29:
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam
remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do
limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo
federal. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o
deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o
(terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores,
conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput
deste artigo; e (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor
correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
7.3. A segunda premissa ignorada na elaboração dos Autos de Infração é que há
outra exceção à impossibilidade de percebimento de valores pelos dirigentes
estatutários ou mesmo diretores, desde que, em ambos os casos, tal percepção
ocorra em função de trabalho profissional que desenvolvam para a entidade, ou
seja, atividades profissionais que não estejam vinculadas ao exercício do cargo de
diretor ou dirigente estatutário, mas, sim, ao exercício da profissão do então
diretor ou dirigente. Veja-se:
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
6
O §3o do art. 29 PERMITE que os Dirigentes recebam remuneração em
decorrência de trabalho realizado para a entidade beneficente, em razão de
trabalho que desenvolvem para a entidade, trabalho este não relacionados
com as funções de Direção: § 3o
O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)”
7.4. A Impugnante discorre que, diante da adequada hermenêutica do art. 29 da
Lei no 12.101, de 2009, verifica-se que a conclusão extraída pela autoridade fiscal
às fls. 39/40 é absolutamente equivocada.
7.5. "Eventualmente caso a remuneração recebida se desse em razão da atividade
desenvolvida como Dirigente da Impugnante (o que não é o caso e será explicado
a seguir), caberia ao Sr. AFRFB provar que o contribuinte violou as restrições
previstas nos §1o a 3o do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009".
7.6. Contudo, em que pese o contribuinte ter entregue toda a documentação
solicitada pela fiscalização, a qual, para sua surpresa, não foi juntada nesta
autuação fiscal, além das explicações fornecidas pelo contribuinte, não há
nenhuma comprovação por parte do Fisco de que houve violação aos parágrafos
do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, que justifiquem a suspensão da imunidade
tributária que lhe é conferida pelo art. 195, §7o, da C.F.
7.7. A Impugnante ainda acrescenta um terceiro ponto que considera como sendo
central da presente impugnação, é que conforme informado na fiscalização, a
remuneração direta recebida pelos seus Dirigentes não se trata de remuneração
em razão de atuação como Dirigente da Fundação, pois isto é vedado pelo Artigo
9o de seu Estatuto Social:
Artigo 9 – O exercício de funções nos Conselhos e na Diretoria Executiva da
FUNFARME não será remunerada, direta ou indiretamente, a qualquer
título. Também não haverá distribuição de eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, as quais serão aplicadas integralmente na consecução do
objetivo social da FUNFARME.
7.8. A Impugnante administra um Hospital-Escola, na qual quase a totalidade de
seus Dirigentes são médicos e docentes, atuando no Hospital-Escola tanto na
condição de atendimento à saúde quanto ensinando estudantes cedidos pela
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP, em função de
Convênio celebrado entre a Impugnante e a instituição de ensino. E acrescenta,
“portanto, os rendimentos de trabalho recebidos (código de receita: 0561) por
seus Administradores e Conselheiros são, na verdade, remunerações por
atividades profissionais, atividades relacionadas ao exercício da profissão de
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
7
médico, estranhas em tudo e por tudo à eventual atuação como Dirigentes da
Fundação.”
7.9. Todos, absolutamente todos os valores percebidos pelos profissionais
dirigentes relacionadas à presente autuação se referem a remunerações
percebidas em função do exercício da medicina, seja pelo atendimento médico
específico ou mesmo por atividades de docência, as quais, pelo objeto da ciência,
só poderiam ser ministradas por profissionais médicos.
7.10. Vale repisar que tanto o art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, quanto o
parágrafo primeiro do Artigo 9o de seu Estatuto Social permitem o recebimento
de tais remunerações:
Parágrafo primeiro – Respeitado o disposto no caput, fica permitida aos
membros dos Conselhos e da Diretoria Executiva a remuneração pelo
desempenho de outras funções específicas e especializadas nas áreas do
ensino, da ciência, da pesquisa, da extensão universitária, estranhas às
funções de dirigente ou conselheiro, mediante a expressa deliberação do
Conselho de Administração respeitando-se os valores praticados no
mercado, na região correspondente a sua área de atuação.
7.11. Segundo a Impugnante, com relação a remuneração indireta apontada na
fiscalização como recebida pelos Dirigentes (código de receita: 1708), trata-se de
empresas prestadoras de serviços contratados pelo Hospital-Escola para atingir
seus objetivos sociais, em especial a assistência à saúde com profissionais
qualificados para o trabalho.
7.12. Segundo a Impugnante, não há prova de que (i) não houve a referida
prestação de serviço pelas empresas contratadas, (ii) que há confusão patrimonial
entre a Impugnante e as prestadoras de serviços, (iii) que as empresas
prestadoras de serviços possuem ou não outros funcionários, (iv) que se trata de
ato simulado praticado pelo contribuinte”.
Do cumprimento do art. 29, incisos II e IV, da Lei no 12.101, de 2009
8. A “Segunda Exigência Legal” supostamente descumprida pela Impugnante,
conforme consta no “Relatório Fiscal” às fls. 40/41, seria a violação aos incisos II e
IV do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009:”
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente,
aos seguintes requisitos:
[...]
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
[...]
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
8
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;”
8.1. De conformidade com a Impugnante, a violação aos incisos supracitados
ocorreu porque a “fiscalização apurou que a entidade avocou para si despesas
com manutenção da FAMERP (faculdade pública), no montante de R$
1.702.280,69, extraído da DRE – Demonstração de Resultado do Exercício de
2014, que não se demonstra caracterizado para manutenção e desenvolvimento
de seus objetivos institucionais, portanto descumprindo assim o Inciso I do art. 29
da Lei n° 12.101/2009, acima reproduzido”.
8.2. Primeiramente, há que se registrar que o relato fiscal da autuação aqui
mencionado contém erro material, uma vez que o tópico descrito no relatório se
refere a violação aos incisos II e IV, e não ao inciso I, como revela a transcrição do
trecho ora mencionado.
8.3. Em segundo lugar, como motivo da suposta violação aos incisos II e IV do
referido art. 29, o Sr. AFRFB se limitou a escrever exatamente o trecho que foi
supratranscrito, o que não traz qualquer argumento sobre suposta violação ao
disposto nos dois incisos da norma jurídica sob análise.
8.4. A Impugnante discorre ainda que, sem qualquer motivação e/ou
contextualização, a Autoridade Fiscal aponta esse fato como necessário e
suficiente a caracterizar, em tese, o ilícito que ocasionaria a perda da imunidade
por parte da ora Impugnante. Isso por si só teria o condão de tornar o lançamento
passível de declaração de nulidade
8.5. A Impugnante esclarece que é a Fundação que administra o Hospital Escola
na cidade de São José do Rio Preto e, como tal, para atingir seus objetivos, além
de contratar prestadores de serviços qualificados, também firmou no ano de
2011, Convênio de parceria com a FAMERP, estabelecimento de ensino superior
público.
8.6. Dentre as obrigações contidas no Convênio supracitado, tais como o previsto
na cláusula 4.2.3, a FAMERP se compromete a ceder docentes e estudantes de
medicina para o Hospital da Fundação, permitindo que a Impugnante realize a
finalidade de seu objetivo social, que é promover à saúde e o ensino em sua
região de atuação. Em contrapartida, como Hospital-Escola – regularmente
habilitado junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação –, a
Impugnante fornece suas instalações para o aprimoramento profissional dos
docentes e médicos da FAMERP.
8.7. A Impugnante discorre que, diante da necessária contextualização fática
nestes autos, retomando a suposta alegação de violação indicada no relato fiscal,
indubitavelmente se verifica que o pagamento efetuado pela Impugnante à
Famerp não é fato que comprova a violação aos incisos II e IV do art. 29 da Lei no
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
9
12.101, de 2009. Pelo contrário, a identificação do pagamento na contabilidade
da Fundação demonstra exatamente que a Impugnante cumpre tais dispositivos,
tendo em vista que: (i) suas rendas, seus recursos e eventual "superavit" são
aplicados integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento
de seus objetivos institucionais, já que a contraprestação feita pela Famerp, se dá
em virtude dessa instituição colocar à disposição estudantes de medicina para
auxiliar no atendimento à saúde do Hospital e também na manutenção do ensino
teórico e prático destes estudantes; e, (ii) a Impugnante dispõe de escrituração
contábil regular, tanto que todas as informações mencionadas pela Autoridade
Fiscal foram facilmente identificadas na contabilidade da Fundação, sem qualquer
incidente.
Da inaplicabilidade do Parecer CJ no 3.272, de 2004, fatos e premissas distintos
9. Segundo a Impugnante, os fatos e premissas tratados no Parecer CJ no 3.272,
de 2004, são diferentes da situação vivenciada por ela, razão pela qual o referido
parecer, para o presente caso, não se aplica.
9.1. A Impugnante destaca que, utilizando a hipótese fictícia de que a Impugnante
fosse a prestadora de serviço, o que tornaria em tese aplicável o entendimento
firmado no Parecer CJ no 3.272, de 2004, mesmo assim a acusação fiscal não
deveria persistir, tendo em vista que em nenhum momento a fiscalização fez
prova de que o Hospital deixou de promover o atendimento voltado à promoção
social da saúde e do ensino. Não se pode extrair qualquer conclusão do relato
fiscal de que a Impugnante deixou de perseguir seu objetivo social de assistência à
saúde e ao ensino como Hospital-Escola.
Da possibilidade de contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços
médicos – ausência de vedação legal
10. Não obstante a aplicação do Parecer CJ no 3.272, de 2004, ao presente caso já
ter sido afastada, explicado no tópico anterior, oportuno também tratar da
situação fática inserida de forma descontextualizada pelo Auditor Fiscal sobre 08
(oito) empresas que
teriam praticamente a totalidade de seu faturamento advindo da relação
comercial com a Impugnante, como forma de afirmar que se estaria violando o
disposto no referido Parecer.
10.1. Segundo a Impugnante, com relação às 08 (oito) empresas citadas pelo
Auditor Fiscal às fls. 41/43, tratam de empresas que prestam de serviços médicos,
de qualidade reconhecida, razão pela qual não há qualquer vedação legal para sua
contratação pela Impugnante, para que esta possa atingir a finalidade de seu
objetivo social.
10.2. No entendimento da Impugnante em nenhum momento, a Autoridade Fiscal
faz prova de que essas pessoas que prestaram serviços à Fundação possuíam os
quatro requisitos de eventual relação trabalhista, que são: pessoalidade, não
eventualidade, onerosidade e subordinação. E acrescenta que, não há qualquer
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
10
prova produzida pela autoridade fiscal para infirmar a legalidade e legitimidade da
contratação de pessoa jurídica para que a Impugnante possa desenvolver na
plenitude seu objetivo social. Cita que o CARF é enfático ao a concluir que (i)
compete ao Fisco o ônus probatório e (ii) a contratação de serviços médicos por
meio de pessoas jurídicas, por si só, não leva ao reconhecimento de vínculo de
emprego.
O colegiado da primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário (e-fls.
289 a 219), conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS, JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
LANÇAMENTO. DEFICIÊNCIA NO ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO PRECISA
DOS FATOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Diante da precisa descrição dos fatos inerentes ao lançamento, a permitir a
defesa do interessado, a eventual deficiência ou erro no enquadramento legal é
insuficiente para ensejar a nulidade do lançamento, eis que o sujeito passivo se
defende dos fatos que lhe são imputados.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS. OCORRÊNCIA.
O descumprimento na aplicação integral na manutenção e desenvolvimento dos
objetivos institucionais da entidade beneficente e a percepção de vantagens ou
benefícios por qualquer título, direta ou indiretamente, pelos conselheiros da
entidade são motivos suficientes para a suspensão da isenção.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. ISENÇÃO. SUSPENSÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos
para o gozo da isenção, deve ser considerada suspensa a isenção e lavrado auto
de infração para exigência das contribuições devidas no período.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
11
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL (PAF). INDEFERIMENTO.
Durante a fase litigiosa do procedimento administrativo, a lei determina que as
intimações sejam feitas por via postal, ou por qualquer outro meio ou via, porém
com prova de recebimento, exclusivamente, no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
12/12/2019 (e-fl. 355). Em 10/01/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 338 a
386, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
Em 26/11/2024, após o início do julgamento do processo em 06/11/2024 e
suspenso por pedido de vistas, a contribuinte apresentou os documentos juntado às e-fls. 467 a
3395.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Não conheço dos documentos apresentados após o início do julgamento.
Nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no parágrafo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual.
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
12
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).
(Grifos não originais).
Trata-se de uma regra processual própria do processo administrativo tributário de
modo a permitir a necessária segurança jurídica e não pode ser afastada pela simples menção do
princípio do formalismo moderado, ou da verdade material, sem que o caso concreto apresente
elementos suficientes e necessários a justificar um abrandamento da regra e permitir a recepção
tardia de documentos.
Trago as palavras de Jose Antônio Savaris
“A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do
direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais
outros além da verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela
força etimológica do vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e
conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas
para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes. Assim, a
preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo algum se
revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa. A
amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas não se
confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o processo
administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova específica do
Decreto 70.235/72.” (SAVARIS, José Antônio. O Processo Administrativo Fiscal e a
Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-
90.)
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
13
A Câmara Superior de Recursos Ficais se pronunciou, por decisão unânime, em
reconhecer a impossibilidade de apresentação de documentos na fase recursal, quando não
configurada as exceções da regra processual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2001,
31/03/2002, 30/04/2002 FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o
alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até
a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada
No caso concreto, após o início do julgamento, (06/11/2024) com a leitura do
relatório e voto, suspenso o julgamento por pedido de vista, a contribuinte juntou aos autos
documentos em 26/11/2024, que, supostamente, comprovariam os motivos alegados para o
cancelamento da autuação. Todavia, nesta fase processual já não é mais possível a apresentação
de provas, salvo se demonstrado as exceções do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não é o caso.
Importante esclarecer que os memoriais devem ser apresentados nos termos dos
arts. 7o e 12 da Portaria Carf no 1240, de 2024, através do sitio do CARF e não devem ser juntados
no e-processo, devendo ser desconsiderado os que forem incorretamente apresentados.
 PRELIMINAR
 Nulidade por possível erro de enquadramento
A recorrente alega o enquadramento no disposto pelo art. art. 29, inciso I, da Lei no
12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei no 13.151, de 2015, conforme relatório fiscal, se
fundamenta em legislação de 2015 para justificar lançamento relativo ao ano de 2014,
contrariando o disposto nos arts. 105 e 106 do CTN, que afirma que as normas tributárias se
aplicam somente aos fatos geradores futuros e aos pendentes.
Embora o relatório fiscal traga a redação do artigo com a alteração da Lei no 13.151,
de 2015, a redação anterior, que era válida no momento do fato gerador, justifica plenamente o
lançamento.
Lei no 12.101, de 2009 - com a redação da Lei no 12.868, de 2013
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
14
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
Lei no 12.101, de 2009 - com a redação da Lei no 13.151 de 2015
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações;
Sem grifo no original)
A alteração da redação dada pela Lei no 13.151, de 2013, se refere a requisitos
adicionais na determinação da remuneração dos diretores estatutários: definido em Assembleia,
registrado em ata e com comunicação ao Ministério Público, no caso de fundações sem fins
lucrativos, todavia, tais requisitos não foram exigidos no lançamento realizado, em todo o resto a
redação é idêntica.
O fato relevante é que estão descritos todos os elementos que ensejaram a
lavratura do Auto de Infração, o que permitiu que a defesa da recorrente fosse ampla.
Demonstrado que não houve prejuízo, afastando-se a nulidade arguida.
Esse entendimento é dominante neste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CLAREZA NA DESCRIÇÃO E NO ENQUADRAMENTO
JURÍDICO DO FATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a correta
qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal,
salvo se desta irregularidade resultar prejuízo para o autuado. Uma vez que o
autuado demonstra, em suas razões de defesa, que teve entendimento completo
dos fatos descritos, sem prejuízo ao se direito de defesa, não ocorre a nulidade.
(Acórdão no 3301-013.116, de 22 de agosto de 2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
15
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO. DEFICIÊNCIA NO ENQUADRAMENTO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Não há erro ou deficiência na indicação do enquadramento legal do arbitramento
tampouco nulidade do Auto de Infração, quando a indicação do fundamento legal
permitir a compreensão do procedimento, proporcionando ao contribuinte o
desenvolvimento de sua defesa.
(...). (Acórdão no 2201-004.018, de 08 de novembro de 2017)
 MÉRITO
 Remuneração de dirigente estatutário
Nos termos do Relatório Fiscal, a autuação decorreu do pagamento à pessoa
jurídica que tinha como sócio dirigente ou membro do conselho da Entidade fiscalizada:
18. A fiscalização apurou que a entidade remunerou dirigentes no exercício de
2014 (eleitos conforme Ata da Eleição Ordinária do Conselho Consultivo da
Fundação, datada de 29/04/2013) de forma direta (salário) no montante de R$
2.924.565,86 e indireta (através de pagamentos a pessoas jurídicas que tinham
em seus quadros societários dirigentes da fundação) no montante de R$
3.667.232,88, conforme demonstrativo anexo deste relatório fiscal denominado
“Anexo I – Remuneração dos Dirigentes”.
19. As informações foram extraídas dos sistemas da RFB, mais especificamente da
DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, informada pelo
contribuinte para o Ano-calendário 2014 (Recibo: 17.56.50.23.28), nos campos
relativos aos Beneficiários do Declarante – Código de receita: 0561 (Rendimentos
do trabalho assalariado) e 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica), sendo que alguns valores pagos a pessoas
jurídicas foram extraídos da contabilidade da entidade, visto que não constam
da DIRF, conforme destacado no demonstrativo constante do Anexo I.
(grifei)
O tema sobre o recebimento de remuneração por dirigente de entidade
beneficente era regido pelo art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, depois pelo art. 29 da Lei no 12.101,
de 2009, que foi alterado pela Lei no 12.868, de 2013, e pela Lei no 13.151, de 2015, até ser
revogada pela Lei Complementar no 187, de 2021, hoje em vigor.
O quadro abaixo mostra visualmente as diferenças da regulamentação no decorrer
do tempo:
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
16

A redação do art. 29, em vigor no momento do fato gerador (ano de 2014):
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela
Lei no 12.868, de 2013)
(...)
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido
para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
Período
Até 2013
De 2013 a 2015
De 2016 a 2021
Após 2021
Ato Normativo
Art. 29 Lei no
12.101, de 2009
Art. 29 Lei no 12.101 , redação da
Lei no 12.868, de 2013
Art. 29 Lei no 12.101 , redação da Lei no
13.151, de 2015
Art. 3o da LC 187, de 2021
Diretores
Dirigentes Estatutários
Diretores
Dirigentes Estatutários
Conselheiros
Conselheiros
Conselheiros
Conselheiros
Sócios
Sócios
Sócios
Associados
Instituidores
Instituidores
Instituidores
Instituidores
Benfeitores
Benfeitores
Benfeitores
Benfeitores
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Vantagens
Vantagens
Vantagens
Vantagens
Benefícios
Benefícios
Benefícios
Benefícios
Direta
Direta
Direta
Direta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Competência
Competência
Competência
Competência
Funções
Funções
Funções
Funções
Atividades
Atividades
Atividades
Atividades
Diretores não estatutários - TODOS
Diretores não estatutários - TODOS
Diretores não estatutários - TODOS
Diretores estatutários:
Diretores estatutários:
Diretores estatutários:
Não ser relacionado
Não ser relacionado
Não ser relacionado
Até 70% do limite para servidor do
Poder Executivo Federal e até 5x o
limite individual
Até 70% do limite para servidor do Poder
Executivo Federal e até 5x o limite
individual
Até 70% do limite para servidor do
Poder Executivo Federal e até 5x o
limite individual
Pode remuneração estatutária +
vinculo empregatício desde que tenha
horário compatível
Pode remuneração estatutária + vinculo
empregatício desde que tenha horário
compatível
Dirigente de Associação Assistencias ou
Fundação sem fins lucrativos
Limite do mercado
Limite do mercado
Deliberado por assembleia
Deliberado por assembleia
Registrado em Ata
Registrado em Ata
Comunicado ao MP
Comunicado ao MP
Exceções
Não tem
Quem
O que
Modo
Em razão
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
17
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o
deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor
correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013).
(grifei)
Não havia restrição ao pagamento de remuneração a diretores não estatutários que
tivessem vínculo de emprego. Contudo, para que o diretor estatutário pudesse ser remunerado
pelo exercício da função e como empregado com vínculo, era exigida a compatibilidade de horário
entre as atividades do emprego e as atividades da função. Havia também outras limitações
dispostas em lei.
O Relatório Fiscal não aponta a existência de vínculo empregatício mas da existência
da contratação de pessoas jurídicas que tinham em seu quadro societário membros de conselho
da autuada. Cita nominalmente 4 contratos nesta situação:
20.1. A empresa Maria Gabriela De Lucca Oliveira – ME, CNPJ: 13.681.392/0001-
43, da qual é titular a Dra. Maria Gabriela De Lucca Oliveira (Conselheira Fiscal),
recebeu da Funfarme o valor de R$ 164.525,46, que representa 100,00% do total
de remuneração na condição de beneficiária no montante de R$ 164.525,46.
20.2. A empresa Grupo De Medicina Do Trauma S/C Ltda – CNPJ:
03.288.531/0001-10, da qual é sócio o Dr. André Luciano Baitello (Conselheiro
Consultivo), recebeu da Funfarme o valor de R$ 492.627,26, que representa
81,08% do total de remuneração na condição de beneficiária no montante de R$
607.579,61.
20.3. A empresa Base Imagem Limitada – CNPJ: 03.436.092/0001-45, da qual é
sócio o Dr. Antônio Soares Souza (Conselheiro Consultivo e Administrativo),
recebeu da Funfarme o valor de R$ 1.735.008,96, que representa 77,73% do
total de remuneração na condição de beneficiária no montante de R$
2.232.097,05.
20.4. A empresa Poli Med Intensiva Soc. Simples Ltda – CNPJ: 12.810.191/0001-
36, da qual é sócia a Dra. Suzana Margareth Ajeje Lobo (Conselheiro Consultivo e
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
18
Administrativo), recebeu da Funfarme o valor de R$ 1.559.660,15, que
representa 64,05% do total de remuneração na condição de beneficiária no
montante de R$ 2.434.958,61.
(grifei)
Considerando que se trata de uma entidade com imunidade nos pagamentos das
contribuições sociais previdenciárias e que recebe verba pública, a contribuinte foi intimada a
informar o critério de contratação dos prestadores de serviço. Em resposta, informou que para a
contratação desses serviços eram levadas em consideração a notória idoneidade das empresas, a
capacidade técnica profissional dos sócios e a relação de custo-benefício dos serviços.
Avaliando as respostas prestadas pela contribuinte e os documentos apresentados,
a conclusão do Relatório Fiscal foi que houve violação dos requisitos que sustentavam o direito ao
gozo da imunidade:
21. Verifica-se que não se trata de remunerações de dirigentes que atuam na
gestão executiva, mas de membros titulares dos diversos Conselhos da entidade
(Consultivo, Fiscal, Médico Hospitalar e Administrativo) que indiretamente, ou
seja, através de Pessoa Jurídica, percebem vantagens e benefícios (por qualquer
forma ou título). Óbvio que estes Membros dos diversos Conselhos possuem
comodidade ou ausência de dificuldade para os devidos credenciamentos de
prestação de serviços, bem como a facilidade para a continuidade e manutenção
e se utilizam de toda a estrutura de atendimento médico para o
desenvolvimento de seus trabalhos médicos particulares. Os procedimentos
descritos, determinam então que desta forma os Administradores percebam
vantagens e benefícios próprios, descumprindo assim o Inciso I do art. 29 da Lei
n° 12.101/2009 acima reproduzido.
(grifei)
Quando da apresentação da impugnação, foram trazidos os contratos firmados
entre as pessoas jurídicas citadas no Relatório Fiscal e a Entidade. A decisão de piso assim analisou
a documentação:
17.5. Das informações prestadas pela Impugnante e documentos carreados pela
Autoridade Fiscal, extrai-se que, no ano de 2014, constam dentre outras,
pagamentos para os seguintes membros dos Conselhos: Maria Gabriela de Lucca
Oliveira (Conselheira Fiscal), Dr. André Luciano Baitello (Conselheiro Consultivo),
Antônio Soares Souza (Conselheiro Consultivo) e Dra. Suzana Margareth Ajeje
Lobo (Conselheiro Consultivo e Administrativo).
(grifei)
a) A empresa Maria Gabriela de Lucca Oliveira – ME, CNPJ 13.681.392/0001-43, da
qual é titular a Dra. Maria Gabriela de Lucca Oliveira (Conselheira Fiscal), recebeu
da Funfarme o valor de R$ 164.525,46. Esse valor representa 100% do total de
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
19
remuneração recebida pela empresa na condição de beneficiária, segundo o
Sistema Dirf.
b) A empresa Grupo de Medicina do Trauma S/C Ltda. – CNPJ 03.288.531/0001-
10, da qual é sócio o Dr. André Luciano Baitello (Conselheiro Consultivo), recebeu
da Funfarme o valor de R$ 492.627,26. Esse valor representa 81.08% do total de
remuneração recebida pela empresa na condição de beneficiária, segundo o
Sistema Dirf.
b.1) Em relação ao Grupo de Medicina do Trauma S/C Ltda. a Impugnante
apresentou contrato, datado de 01/02/2013, fls. 368 a 370 (Anexo de fls.
003 do arquivo não paginável), cujo objeto é a prestação de serviços de
plantão médico a serem realizados pela Contratada a qualquer indivíduo
que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-
referência de Sistema Único de Saúde – SUS e/ou contratos de prestação de
serviços hospitalares que são credenciados com a Contratante. Os serviços
serão realizados por meio de uma escala, estabelecida pela Diretoria da
Contratante, sendo que serão previamente comunicados à Contratada os
dias e horários.
b.2) A prestação de serviços seria plantão médico, contudo, mesmo assim, a
“cláusula 8.1” do referido contrato, estabelece que os valores serão
pactuados entre as partes previamente antes de cada prestação de
serviços. Em sua defesa, somente juntou cópia do contrato de prestação de
serviços, não apresentando outras provas com especificação dos serviços
prestados.
(grifei)
c) A empresa Base Imagem Ltda. CNPJ 03.436.092/0001-45, da qual é sócio o Dr.
Antônio Soares Souza (Conselheiro Consultivo e Administrativo), recebeu da
Funfarme o valor de R$ 1.735.008,96. Esse valor representa 77,73% do total de
remuneração recebida pela empresa na condição de beneficiária, segundo o
Sistema Dirf. Esses valores são muito expressivos e representam uma média
mensal aproximada de R$ 144.000,00 e diária de R$ 4.800,00.
c.1) A Impugnante apresentou contrato, fls. 404 a 407 (Anexo de fls. 003 do
arquivo não paginável), celebrado em 01/02/2013 com a Base Imagem SC
Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços médicos com repasse de
convênios, a serem realizados pela Contratada a qualquer cliente com
plano de saúde que possui contrato de prestação de serviços hospitalares
credenciados com a Contratante. Os serviços serão realizados por meio de
escala, estabelecida pela Diretoria da Contratante, sendo que serão
previamente comunicados à Contratada os dias e horários.
c.2) Em relação a remuneração não há clareza em relação aos valores a
serem pagos, uma vez que a “cláusula 8.1” do referido contrato estabelece
que os valores serão pactuados entre as partes previamente antes de cada
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
20
prestação de serviços. Se os trabalhos serão feitos por meio de escala
(plantões), esses valores já deveriam ser preestabelecidos e não serem
pactuados antes de cada prestação de serviços. A Impugnante em sua
defesa somente juntou cópia do contrato de prestação de serviços, não
apresentando outras provas com especificação dos serviços prestados.
c.3) Em relação a esse contrato, chamou atenção uma declaração de fls.
408 (Anexo de fls. 003 do arquivo não paginável), pela qual a empresa Base
Imagem afirma estar ciente que, de acordo com a Instrução Normativa no
971, de 2009, para que a Funfarme não efetue retenção de Instituto
Nacional do Seguro Social no pagamento do contrato de prestação de
serviços médicos, a contratada deverá consignar em nota fiscal que o
serviço foi prestado pessoalmente pelo sócio da empresa, sem o concurso
de empregados ou de outros contribuintes individuais. Portanto, conclui-se
que a Funfarme estava de fato contratando o sócio da empresa
(Conselheiro desta entidade) para prestação de serviços.
(grifei)
d) A empresa Poli Med Intensiva Soc. Simples Ltda. – CNPJ 12.810.191/0001-36,
da qual é sócia a Dra. Suzana Margareth Ajeje Lobo (Conselheiro Consultivo e
Administrativo), recebeu da Funfarme o valor de R$ 1.559.660,15. Esse valor
representa 64,05% do total de remuneração recebida pela empresa na condição
de beneficiária, segundo o Sistema Dirf. Esses valores são muito expressivos e
representam uma média mensal aproximada de R$ 130.000,00 e diária de R$
4.300,00.
d.1) A Impugnante apresentou contrato, fls. 384 a 387 (Anexo de fls. 003 do
arquivo não paginável), celebrado com a Poli Med Intensiva Soc. Simples
Ltda. em 01/03/2013, cujo objeto é a prestação de serviços médicos com
repasse de convênios, a serem realizados pela Contratada a qualquer
cliente com plano de saúde que possui contrato de prestação de serviços
hospitalares credenciados com a Contratante. Os serviços serão realizados
por meio de escala, estabelecida pela Diretoria da Contratante, sendo que
serão previamente comunicados à Contratada os dias e horários.
d.2) A “cláusula 8.1” do contrato celebrado entre a Impugnante e a Poli
Med Intensiva estabelece que os valores serão pactuados entre as partes
previamente antes de cada prestação de serviços, ou seja, antes da
realização dos plantões, é o que se interpreta da leitura do referido
contrato. A Impugnante, também nesse caso, em sua defesa somente
juntou cópia do contrato de prestação de serviços, não apresentando
outras provas com especificação dos serviços prestados.
d.3) Em relação a prestação de serviços da Poli Med Intensiva Soc. Simples
Ltda., às fls 388 (anexado às folhas 003 do arquivo não paginável), consta
declaração de que contratada está ciente que, de acordo com a IN no 971,
de 2009, para que a Funfarme não efetue retenção de Instituto Nacional do
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
21
Seguro Social no pagamento do contrato de prestação de serviços médicos,
a contratada deverá consignar em nota fiscal que o serviço foi prestado
pessoalmente pelo sócio da empresa, sem o concurso de empregados ou
de outros contribuintes individuais. Portanto, mais uma vez, conclui-se que
a Funfarme estava de fato contratando o sócio da empresa (Conselheiro
dessa Entidade) para prestação de serviços.
(grifei)
E destacou que era ônus da impugnante fazer prova da regularidade dos contratos:
17.14. Cabe destacar que o lançamento, devidamente motivado consiste em ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, cabendo a contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que
alega, pois a ele caberia o ônus de provar, ou seja, de trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
(...)
17.18. Neste caso, ao impugnar o lançamento cabia a Funfarme demonstrar com
documentos hábeis e idôneos que obedeceu ao estabelecido no art. 29 da Lei no
12.101, de 2009, o que não ocorreu, pois, como já mencionado, em relação à
remuneração dos diversos conselheiros, a Impugnante em sua defesa somente
juntou cópia dos contratos de prestação de serviços, com cláusulas genéricas,
principalmente a que trata da remuneração, cujos valores serão pactuados
entre as partes previamente, antes de cada prestação de serviços (mesmo
aqueles descritos como plantões). A apresentação dos contratos não comprova
de forma inequívoca que os pagamentos aos diversos conselheiros decorreram
da prestação de serviços médicos ou remunerações, vantagens ou benefícios,
pagos indiretamente em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
(grifei)
Concluindo pelo descumprimento do requisito para fins do gozo do benefício fiscal:
17.19. Assim, constata-se que a Funfarme, no período do lançamento (01 a
12/2014), não conseguiu provar que, de fato, cumpriu os requisitos básicos para o
gozo da isenção/imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal, e
nos termos do caput do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, de modo que não cabe
qualquer reparo ao procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que, ao
constatar o descumprimento de requisito legal, suspendeu a isenção e lavrou o
Auto de Infração, ora contestado, atendendo ao disposto no art. 32 da Lei no
12.101, de 2009.
Aduz a recorrente que os pagamentos decorrem das atividades prestadas de
médico e não do exercício do cargo estatutário. Argumenta ainda que houve simples “presunção”
do Fiscal que não comprovou que houve simulação na contratação.
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
22
Portanto, os rendimentos de trabalho recebidos (código de receita: 0561) por
seus Administradores e Conselheiros são, na verdade, remunerações por
atividades profissionais, atividades relacionadas ao exercício da profissão de
médico, estranhas em tudo e por tudo à eventual atuação como Dirigentes da
Fundação.
Todos, absolutamente todos os valores percebidos pelos profissionais dirigentes
relacionadas à presente autuação se referem a remunerações percebidas em
função do exercício da medicina, seja pelo atendimento médico específico ou
mesmo por atividades de docência, conforme colacionado nos autos, as quais,
pelo objeto da ciência, só poderiam ser ministradas por profissionais médicos.
(...)
Com relação a remuneração “indireta” apontada na fiscalização como recebida
pelos Dirigentes (código de receita: 1708), trata-se de empresas prestadoras de
serviços contratados pelo Hospital-Escola para atingir seus objetivos sociais, em
especial a assistência à saúde com profissionais qualificados para o trabalho.
Em nenhum momento o Sr. AFRFB faz PROVA de que (i) não houve a referida
prestação de serviço pelas empresas contratadas, (ii) que há confusão patrimonial
entre a Recorrente e as prestadoras de serviços, (iii) que as empresas prestadoras
de serviços possuem ou não outros funcionários, (iv) que se trata de ato simulado
praticado pelo contribuinte.
As contratações envolvendo diretor, conselheiro, instituidor ou benfeitor, de
entidade de cunho assistencial, sem fins lucrativos, que goza de benefício fiscal, por intermédio de
pessoa jurídica, da qual o diretor, conselheiro, instituidor ou benfeitor é sócio, especialmente
quando o serviço é prestado pessoalmente por ele ou a pessoa jurídica presta serviço com
exclusividade ou bem perto disso, são situações “atípicas” que precisam ser bem esclarecidas, com
clara definição do motivo da contratação, objeto do contrato, a efetiva prestação do serviço, de
maneira a afastar qualquer possibilidade de caracterização da obtenção de vantagem de forma
indireta pela função que exerce na Entidade.
Tal situação devolve o ônus probatório para o contribuinte para que demonstre que
as contratações foram realizadas da mesma forma e em iguais condições às outras que ocorreram
na Entidade e com a demonstração de vantagem à contratante e não às pessoas jurídicas dos
sócios contratados. Tal prova não foi feita, conforme a análise feita pela DRJ dos documentos
apresentados. Logo, não há motivo para reformar a decisão.
 Distribuição de Patrimônio
O Relatório Fiscal afirma que a Entidade fez pagamentos de despesas de outra
Entidade (FAMERP), e que tais pagamentos não seriam para manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, havendo infração ao requisito do inciso I do artigo 29 da Lei no
12.101, de 2009:
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
23
23. A fiscalização apurou que a entidade avocou para si despesas com
manutenção da FAMERP (faculdade pública), no montante de R$ 1.702.280,69,
extraído da DRE – Demonstração de Resultado do Exercício de 2014, que não se
demonstra caracterizado para manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais, portanto descumprindo assim o Inciso I do art. 29 da Lei n°
12.101/2009, acima reproduzido.
A DRJ analisou as alegações da impugnante e os documentos apresentados na
impugnação:
18.3. A Fiscalização intimou a Impugnante para explicar/motivar o que levou a
Fundação a aplicar recursos no pagamento das despesas de manutenção da
Famerp. Em resposta, a Impugnante apresentou Instrumento Particular de
Convênio celebrado com o Famerp, cujas obrigações da Funfarme podem ser
resumidas: colocar à disposição da conveniada seus imóveis e respectivas
instalações prediais, equipamentos e estruturas objetivando o desenvolvimento
das atividades de ensino, suporte de recursos humanos, permitir o acesso de
alunos, estagiários, residentes e pesquisadores da Famerp nas instalações de
suas unidades assistenciais, e ainda, colocar, quando necessário, assessorias
técnicas e materiais de consumo, necessários ao desenvolvimento das
atividades finalísticas de acordo com as disponibilidades financeiras.
18.4. A Impugnante buscou justificar sua conduta em relação à cessão de espaço
físico para a Famerp, como também o auxílio com assessorias técnicas e
materiais necessários ao desenvolvimento das atividades finalísticas. Embora
tenha apresentado o instrumento de convênio, não se pode considerar que essas
despesas estejam comprovadas, pois a Impugnante não trouxe aos autos
documentos idôneos que demonstrem quais seriam essas despesas necessárias
aos seus fins institucionais que justificariam o valor de R$ 1.702.280,69.
E concluiu:
18.5. Há que se reconhecer que a imunidade tributária conferida às entidades
beneficentes tem por finalidade incentivar a atuação privada na concretização de
valores constitucionais reconhecidos como de alta relevância social. Assim sendo,
qualquer resultado operacional positivo ou aporte de recursos por parte da
entidade mantenedora deve ser prioritariamente reinvestido na execução de
seus objetivos institucionais, nos termos do inciso II do art. 29 da Lei no 12.101,
de 2009.
(...)
18.8. Entretanto, as práticas verificadas pela Fiscalização, descrevendo que a
Funfarme avocou para si despesas com manutenção da Famerp, demonstram a
aplicação dos recursos auferidos pela Impugnante fora do âmbito de suas
finalidades institucionais.
(grifei)
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
24
No Recurso foram reapresentados os argumentos trazidos na Impugnação, assim,
por concordar com a decisão de piso que não houve a comprovação que os valores das despesas
declaradas na DRE foram de fato utilizado na manutenção de seus objetivos institucionais, adoto
como minha razão de decidir, nos termos do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do
CARF – RICARF, aprovado pela Portaria no 1.634, de 2023.

 Cessão de mão de obra
Neste ponto, a Fiscalização aponta o Parecer CJ 3272, de 2004, e em seguida
apresenta uma relação com nove pessoas jurídicas, contratadas pela Entidade no período de 2014,
para as quais os contratos com a entidade representam mais de 97% da receita bruta da
contratada, mostrando que o trabalho era quase exclusivamente prestado só à recorrente.
Os contratos apresentados procuram demonstrar que havia uma situação de
possível “pejotização” dos serviços, disfarçando uma contratação direta do empregado. Todavia, o
citado Parecer trata da cessão de mão de obra pela Entidade. A decisão de piso muito bem já
concluiu pela inaplicabilidade do Parecer:
19. A Autoridade Fiscal afirmou que a entidade não cumpriu o Parecer CJ no
3.272, de 16 de julho de 2014 emitido pelo Ministério da Previdência Social.
19.1. Verifica-se que o Parecer CJ no 3.272, de 2014, trata da cessão-de mão por
parte de entidades beneficentes de assistência social com base no artigo 55 da Lei
8.212, de 1991, que foi revogado pela Lei 12.101, de 2009, nos termos que foram
resumidos abaixo:
(...)
19.2. Em relação a esse fato, não ficou provado nos documentos juntados ao
processo que a Funfarme realizou cessão de mão de obra, portanto assiste razão
à Impugnante nesse quesito.
(grifei)
Todavia a decisão recorrida concluiu que havia indícios de contratação de pessoa
física por intermédio de interposta pessoa jurídica, na denominada “pejotização”, apontando que
era para exercer atividade fim, com subordinação e pessoalidade.
19.6. Fato importante, conforme fica evidenciado no Relatório Fiscal, é que os
serviços contratados correspondem à atividade-fim da empresa que é de
atendimento médico. Veja-se os casos citados no Relatório Fiscal
(...)
19.8. Observa-se que as alegações da impugnante são contraditórias, pois ao
mesmo tempo em que diz que a prestação de serviços eram feitas por pessoas
jurídicas, portanto sem vínculo empregatício, trouxe ao processo fichas de
registros de empregados nas quais constam os nomes de Antonio Carlos Ponde
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
25
Rodrigues Junior, fl. no 174, Amanda Costa Andrade, fl. no 176, sócios da Andrade
& Rodrigues Serviços Médicos Ltda, e ainda, Renato Proença Ricardo, fl. no 175,
titular da Proença Ricardo Serviços Médicos – Eireli, como sendo empregados,
embora prestando serviços por meio de pessoas jurídicas.
19.9. Constata-se, ainda, que a prestação de serviços se dava de acordo com a
demanda (à disposição) da Contratante, envolvendo inclusive plantões médicos e
que, praticamente em todos os casos, os serviços eram prestados nas instalações
do hospital e utilizando-se de seus equipamentos, instrumentos e materiais.
19.10. Outra característica que chamou atenção nos casos citados era a prestação
de serviços das pessoas jurídicas à contratante de forma praticamente exclusiva,
fato que se constata pela emissão sequencial de notas fiscais, sugerindo que,
como pessoas jurídicas, os prestadores de serviços tinham relação exclusiva com a
contratante.
19.11. Assim, nos casos apontados no Relatório Fiscal e analisando os documentos
juntados nos autos (fichas de registros de empregados, contratos de prestação de
serviço e notas fiscais emitidas), verifica-se que a própria Impugnante indica
relação de emprego para alguns prestadores de serviços.
(grifei)
Neste ponto discordo com a decisão recorrida.
A tese que justificou a conclusão da fiscalização foi que a “terceirização”, e não a
“pejotização”, e que essa só poderia ser incidental, com base no Parecer.
26. Tratando-se de isenção de contribuições previdenciárias, a renúncia apenas se
justifica na medida em que a entidade beneficiária sem fins lucrativos realize
atividades que, em princípio, caberiam ao Estado, evidentemente voltadas às
pessoas visadas pela assistência social, segundo a definição legal. É por isso que
merece restrições a realização de atividades que não possam ser diretamente
enquadradas neste contexto, como a cessão de mão de obra ou terceirização.
Para que a entidade isenta das contribuições previdenciárias mantenha o
benefício em questão, deve observar na prestação de serviços com cessão de
mão de obra, os critérios utilizados no Parecer CJ 3272/2004 – Ministério da
Previdência Social, quais sejam: caráter acidental da cessão onerosa de mão de
obra em face das atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima
representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de
empregados da entidade beneficente.
(grifei)
Todavia, o Parecer trata da questão de a entidade colocar funcionários dela a
disposição de outra pessoa jurídica e os contratos tratam do caso de a entidade contratar pessoas
externas para prestar serviço a ela, situações completamente distintas.
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.727 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720087/2018-51
26
Ademais, trazer aos autos todos os indícios que comprovariam a situação fática de
contratação de pessoa física por interposta pessoa jurídica era, sem dúvida, ônus da fiscalização,
não bastando o mero apontamento de prestação de serviço com exclusividade para tal fim.
Assim não vejo nos apontamentos feitos pela Fiscalização, no que se refere à
“terceira exigência legal descumprida”, qualquer elemento que aponte em conduta que levaria a
perda do benefício fiscal.
Todavia, o cumprimento dos requisitos do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, são
cumulativos. Para poder se beneficiar da imunidade das contribuições previdenciária é necessário,
para além de ter Certificação como entidade beneficente, pré-requisito, o cumprimento de todos
os demais os requisitos colocados nos artigos citados.
Neste ponto entendo que está correto o lançamento das contribuições
previdências.
A conduta de conceder vantagem a qualquer título, para conselheiro, de forma
indireta, através de contratos celebrados com a pessoa jurídica da qual o conselheiro é sócio, viola
o inciso l do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
Da mesma forma, o pagamento de despesas sem a comprovação inequívoca que
tais desembolsos eram para manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, viola
o inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário, não
conhecendo dos documentos intempestivos e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e NEGAR
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 3424
DF CARF MF
Original